Tribunal: TJDFT
Processo: 0714239-81.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MÚTUO BANCÁRIO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. AUTORIZAÇÃO DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que, em ação de conhecimento, julgou improcedente os pedidos iniciais de declaração de inexistência do contrato e de condenação do banco na repetição do indébito em dobro e reparação de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há indevida contratação de cartão de crédito consignado; (ii) há cobrança indevida de valores apta a ensejar a restituição em dobro; e (iii) há dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova dos autos conduz à conclusão de que houve regular contratação de cartão de crédito consignado, especialmente diante do contrato de adesão assinado digitalmente, com fornecimento dos necessários documentos pessoais e dados para seu preenchimento, transferência de valor para conta bancária do consumidor e respectivo saque.
4. O contrato está redigido de forma clara, com destaque para o “TERMO DE ADESÃO AO CARTÃO BENEFÍCIO CONSIGNADO PAN”, de modo que observada a norma protetiva insculpida no art. 6o, III, do CDC. A contratação ocorreu há mais de um ano, sem anterior contestação, o que indica a ciência e a voluntariedade na contratação do negócio jurídico firmado. Logo, sem motivo hábil para intervenção judicial objetivando a declaração de nulidade do contrato, sendo impositiva a preservação da manifestação de vontade exteriorizada pelo consumidor no momento da celebração da avença, à luz dos princípios da autonomia da vontade, da liberdade contratual e da boa-fé objetiva, conforme exegese dos arts. 421 e 422 do CC.
5. Reconhecida a higidez do contrato formalizado, inexiste ato ilícito e, nessa medida, não há falar em repetição do indébito ou indenização por dano moral.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.